Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO – ADVOGADO – RETIRADA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA – SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA – PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA.
1- É certo que sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. Inteligência do Art. 272, §2o, do Código de Processo Civil.
2- A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Inteligência do Art. 269 do Código de Processo Civil.
3- Levando-se em consideração que o processo foi ajuizado na Justiça do Trabalho, com o cadastramento de todos os advogados da parte Autora integrantes, à época, da sociedade advocatícia constante no instrumento de mandato e, após seu trâmite regular, foi enviado para o Juízo a quo em razão do reconhecimento de incompetência da Justiça Laboral, certo é que, antes da prolação de Sentença, mostrava-se necessário que as partes fossem intimadas quanto à chegada dos autos no Juízo Fazendário e para que requeressem o que entendessem de direito.
4- A imediata prolação de Sentença obstou à parte o direito de ter ciência quanto ao recebimento dos autos pelo Juízo a quo e de informar a saída do advogado da sociedade advocatícia, o qual não mais representava os seus interesses.
5- Padece de nulidade a intimação da Sentença feita unicamente na pessoa de advogado sem poderes de representação da parte.
6- Em observância ao Princípio Pas de Nullité Sans Grief, registro que o curso do feito no Juízo a quo após a chegada dos autos remetidos pela Justiça do Trabalho, com a imediata prolação de Sentença e publicação em nome de advogado que não mais integrava a sociedade advocatícia revela a nulidade processual e o prejuízo experimentado, porquanto subtraído o direito da parte de interpor recurso de apelação.
7- Recurso provido. Processo anulado após trânsito em julgado da Sentença.